Tribunal: TJDFT
Processo: 0731225-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731225-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELINA FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: GERALDO FRANCISCO MIRANDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CELINA FERREIRA DOS SANTOS contra decisão de ID 29494064, proferida em ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido indenizatório, ajuizada em face de GERALDO FRANCISCO MIRANDA, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente no bloqueio da matrícula de imóvel de titularidade do agravado, bem como no pagamento mensal de R$ 3.500,00, para custeio de um imóvel residencial e comercial. Afirma, em suma, que foi determinada a desocupação do antigo imóvel em que residia e exercia atividade profissional, por culpa exclusiva do agravado, ex-companheiro; que foi entabulado acordo, em 1990, em que o agravado se comprometeu a entregar um imóvel quitado em Taguatinga, mas somente promoveu a entrega de imóvel de que não era titular, em Valparaíso de Goiás, que foi restituído a terceiro, por determinação judicial, em junho de 2021. Requer, liminarmente, o bloqueio da matrícula de imóvel de titularidade do agravado, bem como no pagamento mensal de R$ 3.500,00, para custeio de um imóvel residencial e comercial. Gratuidade judiciária deferida na origem. É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, não estão presentes os mencionados requisitos legais. Os contornos da relação jurídica, que resultaria no alegado cumprimento de obrigação de fazer, devem ser adequadamente esclarecidos, mediante exercício do contraditório, em cognição exauriente. A suposta relação obrigacional decorre do rompimento de vínculo afetivo em 1990, sendo que a parte declarou, na petição inicial, que “o Requerido tinha como obrigação realizar a transferência do imóvel dentro do prazo de validade da referida procuração, ou seja, até 08/05/1995.” Ademais, com o ajuizamento de ação de reintegração de posse, por terceiro, em 2007, fica exteriorizada a ciência acerca do hipotético descumprimento. A síntese do quadro fático é necessária para pontuar que a observância dos prazos prescricionais, ainda que com base na teoria da actio nata, deve ser objeto de discussão no primeiro grau de jurisdição. Não há elementos, em exame prefacial, para impor ao agravado o dever de custear o aluguel mensal de imóvel para que a agravante exerça suas atividades comerciais e estabeleça sua moradia. Por outro lado, observando a natureza do segundo pedido liminar – verdadeira medida cautelar, consistente no bloqueio de matrícula de imóvel para assegurar posterior eficácia da sentença – não há nenhum elemento indicativo de dissipação de patrimônio por parte do agravado. Em elucidativo precedente desta e. Turma, decidiu-se que “o deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar evidenciado risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa.” (Acórdão 1354719, 07246951020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ou seja, como mencionado, existem fatores merecedores de maior esclarecimento, a fim de que seja verificado o alegado descumprimento de obrigação pelo agravado, sobretudo porque os documentos até então apresentados foram produzidos unilateralmente. Desse modo, ausente, prima facie, a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória pretendida, sem prejuízo da posterior reavaliação da questão, por ocasião do julgamento de mérito. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Desnecessária a intimação do agravado, não citado na origem. Comunique-se ao juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 8 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora